Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708411-36.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS FABRICIO LOIOLA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral (ID 517087002). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2023 18:06:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator